Tribunal: TJES
Processo: 5032668-92.2024.8.08.0035
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5032668-92.2024.8.08.0035

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5032668-92.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 2
o
GRUPO CÍVEL - DES. ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR DO ACÓRDÃO)

R
ELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que concedeu a segurança para assegurar a manutenção da internação de idosa em clínica particular, custeada pelo SUS, até a disponibilização de vaga em instituição de longa permanência.
2. O embargante alega omissão quanto à competência do Município para a execução dos serviços socioassistenciais; à aplicação subsidiária do Tema 793 do STF; e à existência de políticas públicas alternativas de atenção domiciliar. Requer, ainda, prequestionamento numérico de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre a repartição de competências na execução dos serviços socioassistenciais, a aplicabilidade do Tema 793 do STF e a possibilidade de atendimento domiciliar como medida menos onerosa.
4. Também se discute se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento numérico de dispositivos legais, mesmo quando inexistente omissão ou outro vício no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os vícios alegados não se verificam, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, afastando a tese de competência exclusiva do Município.
6. A decisão embargada analisou a situação concreta da paciente, demonstrando sua condição crítica e a insuficiência da estrutura familiar, o que justifica a internação institucional como medida adequada.
7. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as teses ou dispositivos apontados pelas partes, bastando fundamentação coerente e suficiente.
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para compelir o julgador ao prequestionamento numérico, quando o acórdão já apresenta fundamentação adequada à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento numérico de dispositivos legais.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5032668-92.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 2
o
GRUPO CÍVEL - DES. ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR: Não conhecimento por rediscussão de mérito

O embargado, em suas contrarrazões (ID 14998088), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a peça recursal não aponta vício real, mas mero inconformismo, buscando a rediscussão do mérito já decidido.

Embora os argumentos tangenciem mero inconformismo, há apontamento de supostas omissões, o que autoriza o conhecimento para exame de mérito do aclaratório.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito e o amplo acesso à jurisdição recomendam que se conheça do recurso para enfrentar a matéria posta, garantindo a mais completa prestação jurisdicional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Mérito

Os embargos de declaração (CPC, art. 1.022) destinam-se a integrar o julgado para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. Sua finalidade é aperfeiçoar o julgado, e não servir como uma terceira instância de revisão.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

No caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados, um vez que confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.

Decerto, o julgado assentou sua fundamentação, de forma expressa e robusta, na responsabilidade solidária dos entes federativos para a garantia do direito à saúde e à dignidade da pessoa idosa. Essa premissa constitucional, por si só, afasta as teses de competência exclusiva do município ou de direcionamento obrigatório da execução.
In verbis
:

Não obstante, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal. Assim, diante de situação urgente e de risco à integridade da paciente, não pode o Estado se eximir do dever de garantir o atendimento sob alegação de ausência de programa específico ou de que a competência seria municipal, cabendo-lhe adotar as providências necessárias. (ID 13625789)

Ademais, a decisão pela manutenção do acolhimento institucional baseou-se na análise pormenorizada do conjunto fático-probatório, que demonstrou a total e inequívoca incapacidade da estrutura familiar de prover os cuidados contínuos e complexos que a paciente demanda. Este reconhecimento fático afasta, por consequência lógica, a suficiência de medidas menos abrangentes, como o atendimento domiciliar, que não supriria a necessidade de vigilância e assistência por 24 horas diárias. Confira-se:

No caso em apreço, restou suficientemente demonstrado que a genitora do impetrante, idosa de 78 anos, encontra-se em condição clínica crítica, conforme indicam os laudos médicos que registram seu estado de acamamento, dependência total para atividades básicas da vida diária, uso de alimentação enteral e ausência de autonomia cognitiva. Paralelamente, o impetrante comprovou não possuir recursos financeiros nem estrutura familiar ou residencial apta a garantir o acolhimento digno e seguro da mãe em ambiente doméstico. (ID 13625789)

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a fundamentação adotada, centrada na solidariedade constitucional e na análise concreta da vulnerabilidade da paciente e de seu núcleo familiar, é suficiente para rechaçar, por total incompatibilidade, as teses defensivas do Estado.

Portanto, na via do presente aclaratório, a parte apenas renova a discussão já decidida nos autos, com o propósito de reverter o resultado que lhe foi desfavorável.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses e dispositivos legais levantados pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada, expondo as razões que formaram seu convencimento.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas de forma fundamentada, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão Virtual de 09.09.2025 a 12.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.